Tribunal: STF
Processo: RHC 63516
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-19
Data de publicação: 1985-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE DO CRIME. EXAME DE
CORPO DE DELITO. O STF TEM ENTENDIDO QUE, NOS DELITOS MATERIAIS,
DE CONDUTA E RESULTADO, DESDE QUE DESAPARECIDOS OS VESTIGIOS, A
PROVA TESTEMUNHAL PODE SUPRIR O AUTO DE CORPO DE DELITO.
DESPACHO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. IMPETRAÇÃO DENEGADA.
RECURSO DESPROVIDO.